Tribunal: TJDFT
Processo: 0712624-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACEN/JUD. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. CONSULTA. SISTEMAS INFORMATIZADOS. PODER JUDICIÁRIO. BACEN/JUD. INFOJUD. RENAJUD. E-RIDF. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. CABIMENTO. LONGO LAPSO TEMPORAL DESDE A ÚLTIMA PESQUISA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 854 do Código de Processo Civil que regulamenta a penhora de ativos financeiros, com efeito, não limita a quantidade de vezes que o exequente pode requerer a indisponibilidade de ativos financeiros.
2. A legislação regente não prevê nenhuma exigência ou condicionante para reiteração do pedido de consulta aos sistemas do Tribunal, apenas que seja observado o critério da razoabilidade, o qual pode ser constatado no presente caso, considerando o longo lapso temporal da última pesquisa realizada.
3. O pedido de renovação de penhora online e de pesquisas de bens penhoráveis nos demais sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, deve ser deferido, quando já tiver transcorrido longo prazo desde a última pesquisa realizada nos autos.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar a realização de novas pesquisas e bloqueio das importâncias devidas, relativas à execução, encontradas em contas-correntes, contas-poupança e fundos de investimento em nome do Executado, por meio dos sistemas BACEN/JUD, CCSBACEN, INFOJUD, RENAJUD, SREI, INFOSEG E SERASAJUD.
5. Honorários recursais não majorados, em razão de não terem sido fixados pelo Juízo a quo.